Tribunal: TJMT
Processo: 0018941-04.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018941-04.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCIELE LIMA DE MELLO - CPF: 831.352.941-53 (JUIZO RECORRENTE), BRUNO CASAGRANDE E SILVA - CPF: 892.767.441-34 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSAO DE POSSE - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO (RECORRIDO), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSAO DE POSSE - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (JUIZO RECORRENTE), BRUNO CASAGRANDE E SILVA - CPF: 892.767.441-34 (ADVOGADO), FRANCIELE LIMA DE MELLO - CPF: 831.352.941-53 (RECORRIDO), JUÍZO DA 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PARA O CARGO DE
PERITO OFICIAL CRIMINAL
- CANDIDATA APROVADA E NOMEADA - POSSE - NEGATIVA PELA FALTA DE APRESENTAÇÃO
DO REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE DA OAB - CASO DE IMPEDIMENTO LEGAL - ALÍNEA “H”, DO SUB-ITEM 3.1, DO EDITAL 001/2013-SAD/SERP/MT -
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

Configura-se ilegal o ato da administração que nega a posse de impetrante regularmente inscrito e aprovado no concurso público, e que cumpriu devidamente as normas e requisitos estabelecidos no edital do referido certame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo magistrado
a quo
que, nos autos do Mandado de Segurança nº 18941-04.2014.811.0041 , impetrado por
FRANCIELE LIMA DE MELLO,
em face do
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança vindicada, para determinar à autoridade coatora que proceda com a posse definitiva da impetrante no cargo de Perito Oficial Criminal - Direito/Economia/Administração da POLITEC, confirmando a medida liminar anteriormente deferida.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes (certidão Id. 3123327).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pela ratificação da sentença reexaminada (Id. 41856453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo magistrado
a quo
que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado
por FRANCIELE LIMA DE MELLO,
em face do
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança vindicada, para determinar à autoridade coatora que proceda com a posse definitiva da impetrante no cargo de Perito Oficial Criminal - Direito/Economia/Administração da POLITEC, confirmando a medida liminar anteriormente deferida.

A Impetrante narra que participou do concurso para o provimento de cargo efetivo de perito oficial criminal e identificação técnica do Estado de Mato Grosso, regido pelo edital de abertura nº 001/2013-SAD/SERP/MT, sendo aprovada na 1ª colocação, tendo entregado todos os documentos solicitados à Coordenadoria de Provimento, que é vinculada à Secretaria de Administração para tomar posse.

Pontua que a autoridade coatora não procedeu com sua posse face à ausência de apresentação do registro no Conselho de Classe-OAB, conforme previsão expressa no Edital nº 001/2013-SAD/SERP/MT.

Na hipótese dos presentes autos, pretende a Impetrante que seja determinado à autoridade coatora que proceda com a posse definitiva da Impetrante no cargo de Perito Oficial Criminal junto à POLITEC, na área de especialidade: Direito/Economia/Administração.

Constata-se que a Impetrante é Bacharel em Direito (doc. 93) e que exercia, à época do concurso, o cargo de Fiscal de Tributos do Município de Nova Mutum (fl. 99), o qual, por sua vez, apresenta em seu regulamento um impedimento legal para o exercício da advocacia.

Destarte que o Estatuto da advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil expressamente dispõe em seu artigo 8º, inciso V 11, VI, 27 e 28 VII que:

Art. 8º Para inscrição como advogado é necessário:

V - não exercer atividade incompatível com a advocacia;

Art. 27. A incompatibilidade determina a proibição total, e o impedimento, a proibição parcial do exercício da advocacia.

Art. 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades:

VII - ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições parafiscais;

Em contrapartida, analisando o Edital de abertura nº 001/2013- SAD/SERP/MT (24/44), que regulamenta o concurso em tela, verifica-se que está previsto nos itens 2.1.2 que: REQUISITOS BÁSICOS: diploma de graduação de curso superior na área exigida para a vaga correspondente a cada município, devidamente registrado pelo MEC ou pelo conselho estadual de educação; mais registro no respectivo conselho regional da categoria de classe, observando o disposto na aliena “h" do subitem 3.1, exceto nos casos de não existência de conselho ou de item
3.1 H e I que: h) apresentar certidão comprobatória de registro no respectivo conselho de classe (...) exceto nos casos de não existência de conselho ou impedimento legal.

Corroborando com os dispositivos legais acima transcritos, impendo asseverar que não há um Conselho de Classe que permita o registro dos bacharéis em direito, mas tão somente a Ordem dos Advogados do Brasil, senda esta uma instituição
sui generis
que define as regras para o exercício profissional da advocacia no Brasil.

Nesse sentido, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta do Inconstitucionalidade nº 3.026/DF, já decidiu sobre o assunto, senão vejamos:

“(...) A OAB é uma exceção, configurando como entidade "impar", "sui generis", sendo um serviço público independente, sem enquadramento nas categorias existentes em nosso ordenamento, muito menos integrante da Administração Indireta ou Descentralizada. Imperioso é a transcrição de parte da ementa da referida ADIN, cuja relatoria foi do Ministro Eros Grau:

Não precede a alegação de que a OAB sujeita-se aos ditames impostos é Administração Pública Direta e Indireta. A OAB não é uma entidade da Administração Indireta da União. A Ordem é um serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. A OAB não está incluída na categoria na qual se inserem essas que se tem referido Como "autarquias especiais" para pretender-se afirmar equivocada independência das hoje chamadas "agências". Por não consubstanciar uma entidade da Administração Indireta, a OAB não está sujeita a controle da Administração, nem a qualquer das suas partes está vinculada.
(DISTRITO FEDERAL, STF ADI 3.026, Rel. Ministro Eros Grau, 2006).

Verifica-se, portanto, que a OAB, sob a visão do : STF é uma entidade independente, cuja função e institucional de natureza constitucional. Em virtude de tal classificação, a OAB não se compara às demais autarquias profissionais, possuindo suas próprias regras, quais sejam, não se submetem à regra de realização de concurso público, sendo seu pessoal regido pela CLT, as contribuições pagas pelos inscritos não tem natureza tributária, se submetendo ao processo de execução comum – não mais fiscal - e não se sujeita ao controle contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial e desempenhado pelo TCE.

Assim, constata-se que a não apresentação do registro no respectivo conselho - OAB se deu em razão do impedimento do cargo exercido pela impetrante/candidata (Fiscal de Tributos), incidindo assim a parte final do item 2.1.2, “mais registro no respectivo conselho regional da categoria de classe, observando o disposto na alínea h, do subitem 3.1, exceto nos casos de não existência de conselho ou de impedimento legal.”

Ante o exposto,
ratifico
a sentença em reexame, para manter a ordem concedida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020